Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000550-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADOS:- CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA BARBARA 2 ETAPA e outros
Agravo de Instrumento n. 1000550-29.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Anulatória de Assembleia Condominial, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária que a destituiu do cargo de síndica, bem como que os agravados apresentem cópia da ata registrada.
A agravante alega que a AGE é nula porque:
1) condômino inadimplente não possui direito a voto – nulidade de artigos da Convenção em desconformidade com o Art. 1.335, III, CC, contudo, na própria convocação da Assembleia estava expresso que inadimplentes teriam direito ao voto e foram computados 19 votos de inadimplentes na data da realização da Assembleia;
2) nulidade na abertura prematura do edital – ausência de notificação prévia acerca do motivo para destituição do cargo;
3) ausência de quorum de 1⁄4 para convocação da assembleia extraordinária – 288 UNIDADES – NECESSÁRIA 72 ASSINATURAS – 83 ASSINATURA NO TOTAL - 16 INVÁLIDAS, 37 INADIMPLENTES2;
4) No documento denominado “Deliberação” consta a deliberação aprovada pela maioria absoluta, porém em desconformidade com o expresso no Art. 23 da Convenção o Síndico poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos condôminos, portanto, nula a votação se não atingiu o quórum específico disposto na convenção;
5) Quem efetivamente presidiu a AGE de 01/11/2021 com os procedimentos de destituição e exposição somente no ato acerca dos motivos que levaram a abertura do processo foi a Sra. Fabiúla de Paula Furlaneto Metelo, representante da empresa INOVAR administradora do condomínio, em total desconformidade com o preconizado no § único do Art. 29 da Convenção de Condomínio, pois permite a presidência apenas a proprietário, bem como o secretariado também deve ser proprietário, sendo nula a própria condução do ato.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária que a destituiu do cargo de síndica do Condomínio Residencial Santa Bárbara 2 Etapa, bem como que os agravados apresentem cópia da ata registrada, proferido nos seguintes termos:
(...)
Ocorre que, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela.
Inicialmente, as alegações da parte autora necessitam de melhor dilação probatória. Uma, porque os documentos apresentados não evidenciam a irregularidade da Assembleia, haja vista que o quórum para convocação desta foi em conformidade com a Convenção de Condomínio (id. 69883660), desse modo é necessário a averiguação quanto a inconsistência das assinaturas e nulidade dos votos dos não quites; duas, porquanto não há nos autos provas que a presidência da Assembleia Extraordinária encontra-se em desconformidade com a Convenção e que o quórum de 2/3 não fora respeitado para a sua destituição, sendo necessário a verificação da Ata registrada.
Soma-se ao exposto, o fato de que restou consignado na convocação da AGE, realizada em 01/11/2021, a solicitação de explicações à síndica e conselho sobre a gestão atual, causa provável da respectiva destituição.
Também, não merece guarida a afirmativa de cerceamento de defesa e ausência de informações dos motivos de sua destituição, uma vez que a requerente fora convocada à Assembleia (id. 69883652).
Ademais, verifica-se a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, conquanto a autora afirme que o risco é justificado haja vista estar impedida de exercer o cargo em que foi democraticamente eleita, pelo que dos autos constam a nova gestão também foi eleita de forma democrática, além disso, não demonstra que o novo corpo diretivo está causando danos ao condomínio. (Id 115165982 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que, como constou da decisão ora atacada, não há indicação de que o novo corpo diretivo esteja causando algum dano na administração do condomínio.
Ademais, quanto as questões apresentadas, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator